Tribunal: TJDFT
Processo: 0756564-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de revogação de mandado de reintegração de posse. Elementos probatórios que indicam a existência de posse pelos agravados, bem como do esbulho. Necessidade de dilação probatória sobre a afirmada existência de comodato entre as partes. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de mandado de reintegração de posse de imóvel rural. A agravante sustenta inexistência de posse contemporânea dos agravados, comodato vencido e suposta saída voluntária do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o fato suscitado pela agravante – detenção dos agravados do imóvel em razão de comodato – se encontra devidamente comprovado nos autos, a justificar o pedido de revogação do mandado de reintegração de posse.
III. Razões de decidir
3. A tutela possessória liminar exige demonstração inicial da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, sendo suficiente, nesta fase, a verossimilhança da posse fática e a indicação temporal do esbulho.
4. As alegações relativas à existência, validade ou extinção de comodato constituem matéria que demanda instrução probatória, não sendo aptas, isoladamente, a afastar a plausibilidade da posse exercida pelos agravados.
5. A existência de boletins de ocorrência, ata notarial e indícios de impedimento de acesso ao imóvel reforça a caracterização do esbulho recente, afastando a hipótese de abandono voluntário.
6. A posse exercida pelos agravados há mais de duas décadas confere suporte suficiente, em cognição sumária, para a manutenção da tutela possessória, não havendo elementos que revelem risco inverso relevante à agravante.
7. Questões dominiais ou contratuais devem ser examinadas na instrução, não sendo suficientes, nesta etapa, para desconstituir a probabilidade do direito, nem o perigo de dano reconhecido na origem.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 560 e 561; Constituição da República, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985811, Agravo de Instrumento 0752796-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025.